Tribunal: STF
Processo: HC 192033
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, manuscrito, impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao Recurso Especial 1.756.030/SP para afastar a valoração da qualificadora remanescente na primeira fase, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 36 (trinta e seis) anos de reclusão (eDOC 3).



    Na inicial, busca o impetrante seja afastada a valoração negativa da vetorial “culpabilidade” na primeira fase da dosimetria, bem como a fixação do quantum de acréscimo da reprimenda em razão da continuidade delitiva no patamar de ¼.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela necessidade de prévia intimação da Defensoria Pública para atuar na defesa do paciente (eDOC 13).



    Em manifestação, a Defensoria Pública da União sustentou que a reprimenda do condenado, no ponto relativo à continuidade delitiva, foi exasperada em fração desproporcional ao caso concreto, haja vista que, na primeira fase da dosimetria, apenas a vetorial “culpabilidade” foi considerada negativamente (eDOC 18).



    Em 30.8.2021, neguei seguimento à impetração, ao destacar o não cabimento de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e a ausência de teratologia ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Essa decisão foi publicada e, após a intimação da DPU, transitou em julgado (eDOC 23).



    Por meio das Petições 97.325/2021 (eDOC 24) e 97.326/2021 (eDOC 25), o paciente, de próprio punho, alega não ter sido comunicado da decisão que negou seguimento ao presente habeas corpus e manifesta interesse na interposição do agravo regimental.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento do pedido, nos seguintes termos (eDOC 28):



    “[…]



    A Defensoria Pública da União foi intimada da decisão que negou seguimento ao writ, na pessoa de seu Defensor Público, Gustavo de Almeida Ribeiro, conforme certidão acostada à fl. 123, não tendo apresentado recurso no prazo legal. Sendo assim, o pleito do paciente, de que seja determinado à Defensoria Pública a interposição de agravo regimental, não possui amparo legal.



    Além disso, não se verifica, no caso, constrangimento ilegal passível de reconhecimento e concessão de habeas corpus de ofício.



    Conforme bem consignado pelo D. Relator, além de se tratar de impetração substitutiva de revisão criminal, o que, em regra, não é admitido pela jurisprudência dessa Suprema Corte, inexiste manifesta ilegalidade a ser sanada na presente via.



    Consta no acórdão proferido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no RESP n. 1.756.030/SP, que “o Tribunal local não descurou da legislação e da orientação jurisprudencial ao estabelecer o quantum a ser exasperado referente à continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal), uma vez que o fundamentou na quantidade de homicídios praticados (quatro) e na manifesta reprovabilidade social da conduta do agente” (fl. 75).



    Destarte, além de a dosimetria da pena estar dentro do critério de discricionariedade do magistrado, há aspectos fáticos da conduta cujo exame está adstrito às instâncias ordinárias. No caso em questão, a conduta do réu revelou uma gravidade extremamente elevada, pois praticou verdadeira chacina, ao ceifar a vida de um homem inocente por motivo fútil (ciúmes), tendo ainda, para assegurar sua impunidade, matado mais 3 pessoas.



    Não se mostra desproporcional, portanto, o aumento da pena, pela continuidade delitiva, no patamar máximo previsto em lei.”



    Esse o quadro, observo que o pedido não merece acolhimento, uma vez que o paciente está regularmente representado pela Defensoria Pública da União que, ciente da decisão que negou seguimento ao habeas corpus, não entendeu ser o caso de interpor agravo regimental.



    Ademais, conforme anteriormente consignado e na linha do parecer exarado pela PGR, não há ilegalidade manifesta a ser sanada pela via do habeas corpus de ofício.



    Com efeito, depreende-se dos autos que o aumento referente à continuidade delitiva foi fixado no máximo, com base no “número de homicídios consumados 4 (quatro), bem como ser o crime praticado mediante intensa violência à pessoa” (eDOC 3, p. 3). Não há ilegalidade em tal proceder.



    Ante o exposto, indefiro o pedido. Encaminhe-se cópia desta decisão ao paciente.



    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente